Tribunal: TJDFT
Processo: 0708029-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708029-28.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA AMELIA RODRIGUES APELADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Verifica-se que a decisão que acolheu a impugnação à gratuidade de justiça, revogando o benefício inicialmente concedido à apelante, foi objeto do agravo de instrumento no 0701285-83.2020.8.07.9000, no qual foi proferida decisão monocrática desta Relatoria confirmando a revogação do benefício (ID 19165692), consoante o art. 101, § 1o, do CPC. Em seguida, a apelante desistiu do recurso, o que foi devidamente homologado. Assim, tendo em vista a potencial preclusão da questão atinente à gratuidade de justiça, intime-se a apelante para justificar o cabimento do apelo, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de novembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator